Tribunal: TJSP
Processo: 1015000-31.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Plano de Saúde – Sentença de parcial procedência –– Insurgência da autora e da ré – Configurada a abusividade da recusa da ré em prestar os serviços de emergência, sob a alegação de carência –– Relatórios médicos que indicam a urgência do atendimento e da internação da autora ante o quadro grave de saúde verificado – Dano moral

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Plano de Saúde – Sentença de parcial procedência –– Insurgência da autora e da ré – Configurada a abusividade da recusa da ré em prestar os serviços de emergência, sob a alegação de carência –– Relatórios médicos que indicam a urgência do atendimento e da internação da autora ante o quadro grave de saúde verificado – Dano moral configurado – Fixação do valor em patamar razoável e adequado ao caso concreto – Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora provido e não provida a apelação da ré.

Dá-se provimento ao recurso da autora e Nega-se provimento ao recurso da ré.